Tribunal: TCU
Processo: 042.444/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização com vistas ao acompanhamento da privatização da Energética do Amapá - CEA associada à concessão de distribuição de energia elétrica no Estado do Amapá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de desestatização, atinente ao acompanhamento do primeiro e segundo estágios da nova outorga da concessão de distribuição de energia elétrica no Estado do Amapá e à concomitante privatização da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU e na Instrução Normativa TCU 27/1998, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao BNDES e ao Ministério de Minas e Energia de que, dentro do escopo delimitado na presente análise, não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do processo de outorga da concessão de distribuição de energia elétrica no Estado do Amapá, em face dos artigos 26, 27, 28 e 30 da Lei 9.074/1995, regulamentada pelo Decreto 9.192/2017, e da concomitante privatização da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), cujo atual acionista controlador é o Governo do Estado do Amapá (GEA), nos termos do art. 8o, § 1o C, da Lei 12.783/2013 c/c o art. 1o, § 2o e art. 4o, § 2o, ambos, do Decreto 9.192/2017. 9.2. determinar ao Ministério de Minas e Energia que encaminhe, no prazo de 5 (cinco) dias após a publicação do edital de licitação, ou antes do referido prazo, caso assim deseje, a minuta do contrato de concessão, a fim de que a SeinfraElétrica possa examiná-la e caso entenda necessário, represente junto a este Tribunal; 9.3. deferir, com fulcro no art. 163 do Regimento Interno, o pedido de cópia das peças classificadas como sigilosas, realizado pelo BNDES à peça 55; 9.4. dar ciência desta deliberação à Assembleia Legislativa do Estado do Amapá e ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá, a fim de que adotem as pertinentes ações de controle externo relacionadas à alienação e transferência do bloco de controle da Companhia de Eletricidade do Amapá; 9.5. encaminhar o presente feito para a SeinfraElétrica com vistas à conclusão do presente acompanhamento.